Tribunal: TJES
Processo: 5035034-74.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035034-74.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A. e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CRÉDITO DE ICMS. ATIVO PERMANENTE. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. FRACIONAMENTO DE 1/48 AVOS. ZONA FRANCA DE MANAUS E ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação e manteve a denegação de segurança em mandado de injunção, sob o fundamento de que a sistemática de creditamento do ICMS sobre bens do ativo permanente deve ocorrer de forma fracionada (1/48 avos mensais), inclusive para operações de exportação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a regra especial de crédito para exportadores e a aplicação de temas de repercussão geral do STF; (ii) determinar se houve omissão quanto ao pedido sucessivo de equiparação das operações destinadas à ZFM e ALCs às exportações para fins de creditamento imediato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo para a rediscussão de matéria já decidida.
4. inexiste vício omissivo quanto à aplicação do Tema nº 633/STF e à limitação temporal da Lei Kandir, uma vez que o acórdão consignou de forma clara os fundamentos para a adoção da referida ratio decidendi.
5. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão.
6. Constata-se omissão quanto ao pedido de equiparação das operações destinadas à ZFM e às ALCs às exportações para o exterior, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 288/1967.
7. A integração do acórdão para abarcar tais operações não altera o resultado do julgamento, pois a restrição temporal de 1/48 avos prevista no § 5º do art. 20 da LC nº 87/1996 abrange, indistintamente, todas as modalidades de exportação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar o julgado em caso de omissão sobre pedido sucessivo formulado na inicial e reiterado em apelação. 2. A integração da fundamentação para suprir omissão pontual não autoriza a modificação do resultado do julgamento quando as razões acrescidas convergem para a manutenção da conclusão originária.

- Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; LC nº 87/1996 (Lei Kandir), art. 20, § 5º, art. 21, § 2º, art. 32, II e art. 33, III; CF/1988, art. 155, § 2º, X, "a"; Decreto-Lei nº 288/1967, art. 4º.

- Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 633; STF, ARE 1546425 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 25.08.2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.295.993/PR, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, julgado em 14.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por Arcelormittal Brasil S.A. contra o acórdão proferido por esta 1ª Câmara Cível, que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível.

Irresignada, ARCELORMITTAL BRASIL S.A. interpôs embargos de declaração, em que pugna pelo saneamento de omissões no julgado, alegando, em síntese: (a) a existência de omissão quanto à regra especial de crédito para exportadores prevista nos artigos 21, § 2º; 32, II e 33, III, da LC nº 87/1996; (b) a inaplicabilidade do Tema nº 633/STF ao caso, por tratar de bens de uso e consumo e não de ativo fixo; (c) a necessidade de aplicação do Tema nº 283/STF sobre a desoneração de exportações e (d) o afastamento da limitação de 1/48 (um quarenta e oito avos) por mês para o creditamento do ativo permanente nas operações de exportação.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5035034-74.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por Arcelormittal Brasil S.A. contra o acórdão proferido por esta 1ª Câmara Cível, que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível e manteve a sentença denegatória da segurança, confirmando a exigibilidade da sistemática de creditamento do ICMS sobre bens do ativo permanente na forma fracionada de 1/48 avos mensais, inclusive para operações de exportação.

Em sua irresignação recursal, pugna a Embargante pelo saneamento de omissões no julgado, alegando, em síntese: (a) a existência de omissão quanto à regra especial de crédito para exportadores prevista nos artigos 21, § 2º; 32, II e 33, III, da LC nº 87/1996; (b) a inaplicabilidade do Tema nº 633/STF ao caso, por tratar de bens de uso e consumo e não de ativo fixo; (c) a necessidade de aplicação do Tema nº 283/STF sobre a desoneração de exportações e (d) o afastamento da limitação de 1/48 (um quarenta e oito avos) por mês para o creditamento do ativo permanente nas operações de exportação.

Pois bem.

C
onforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No que tange à alegada inadequação na aplicação do Tema nº 633 do Supremo Tribunal Federal e à inaplicabilidade da limitação temporal prevista na Lei Kandir (LC nº 87/1996), não se constata qualquer vício omissivo no acórdão.

A decisão colegiada foi cristalina ao consignar que a
ratio decidendi
do Tema nº 633/STF se aplica ao caso por analogia, tendo o Colegiado reconhecido que a imunidade constitucional conferida às exportações não afasta a competência da lei complementar para disciplinar o modo e o tempo de apropriação dos créditos.

Corrobora de forma cabal tal entendimento a recente jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, que afasta a alegação de
distinguishing
e aplica expressamente a lógica do Tema 633 também aos bens destinados ao ativo permanente. Cito:

"Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. DIREITO AO CREDITAMENTO. TÉCNCIA DO CRÉDITO FÍSICO. TEMA 633 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há direito ao creditamento de ICMS nas operações de exportação decorrentes da aquisição de bens destinados ao ativo permanente ou ao uso e consumo da empresa. III. Razões de decidir 3. A petição de agravo não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 4. A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, 'a', CF/88 não alcança, nas operações de exportação, o aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes de aquisições de bens destinados ao uso e consumo da empresa, que depende de lei complementar para sua efetivação. Ratio do Tema 633 da Repercussão Geral. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1546425 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2025 PUBLIC 28-08-2025)"

A pretensão da Embargante de afastar a aplicação do art. 20, § 5º, da LC nº 87/1996, mediante a invocação de outros dispositivos da mesma lei (arts. 21, § 2º; 32, II; e 33, III), revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Ademais,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre no caso
.” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.295.993/PR, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 20/10/2025).

Por outro lado, assiste parcial razão à Embargante no que se refere à ausência de menção expressa acerca das operações realizadas para a Zona Franca de Manaus (ZFM) e Áreas de Livre Comércio (ALCs).

A inicial do
mandamus
e as razões de apelação trouxeram pedido sucessivo consubstanciado na equiparação das vendas destinadas à ZFM e às ALCs às operações de exportação para o exterior, com fulcro no art. 4º do Decreto-Lei nº 288/1967.

E quanto a este particular, o acórdão, de fato, silenciou sobre este ponto específico, de modo que faz-se necessária a integração do julgado para sanar a referida omissão.

Sobre a questão, ainda que se reconheça a ficção jurídica estabelecida pelo ordenamento pátrio, que equipara as operações destinadas à Zona Franca de Manaus e às Áreas de Livre Comércio às exportações para o estrangeiro para efeitos fiscais, tal reconhecimento não altera a conclusão adotada no acórdão embargado.

A premissa central do julgado é a de que as operações de exportação (sejam elas diretas ou equiparadas) não conferem ao contribuinte um direito autoaplicável ao creditamento imediato e integral do ICMS incidente sobre bens do ativo permanente. O regime de não cumulatividade e o aproveitamento desses créditos permanecem sujeitos à disciplina da legislação infraconstitucional, notadamente à regra de fracionamento em 1/48 avos prevista no art. 20, § 5º, da Lei Complementar nº 87/1996.

Dessa forma, a integração do acórdão para abarcar expressamente as operações destinadas à ZFM e às ALCs não possui o condão de modificar a sorte do julgamento, porquanto a restrição temporal imposta pela Lei Kandir abrange, indistintamente, todas as modalidades de exportação.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, apenas para sanar a omissão apontada e integrar a fundamentação do acórdão originário quanto às operações para a ZFM e ALCs, sem a atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se incólume o desprovimento do recurso de apelação.

É como voto.